Tribunal: TJMT
Processo: 0001625-37.2012.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001625-37.2012.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDERSON PEREIRA RAMOS - CPF: 550.671.581-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDERSON PEREIRA RAMOS - CPF: 550.671.581-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIZETE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 847.814.321-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TANTO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUANTO AQUELE MANEJADO PELO RÉU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES –
RECURSO DEFENSIVO
– IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA –
NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E NEM A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR REVOGADA NA PRONÚNCIA – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DESCABIMENTO – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DESDE A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA COM FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE RECIDIVA CRIMINOSA, TENTATIVA DE EVASÃO OU DESCUMPRIMENTO DA PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A decisão de pronúncia trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do acusado para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de
animus necandi
, bem como da ocorrência do instituto da desistência voluntária, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo.

Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem a prisão preventiva do réu, não há como acolher o pleito ministerial de restabelecimento da custódia cautelar, especialmente porque o acusado foi colocado em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas há mais de três anos, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno, tenha voltado a delinquir, tentado se evadir do distrito da culpa ou mesmo descumprido a proibição de aproximar-se da vítima.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VALDERSON PEREIRA RAMOS

RECORRIDO(S):

VALDERSON PEREIRA RAMOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito simultaneamente interpostos pelo réu
VALDERSON PEREIRA RAMOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal nº 0001625-37.2012.8.11.0044, que
pronunciou
o acusado como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 182062715 – Pág. 19-35, o
Parquet

almeja o reestabelecimento da custódia cautelar do réu, ao argumento de que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Já nas razões do réu
VALDERSON
, vistas no ID 182062733, a douta Defensoria Pública pretende a
despronúncia
do acusado, sob o argumento de que inexiste prova da materialidade do delito, ou, subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito de lesão corporal, aduzindo que
não ficou demonstrado o
animus necandi
na conduta, pelas circunstâncias que permeiam o caso, inclusive invoca o instituto da
desistência voluntária
.

Em contrarrazões registradas no ID 182062715 – Pág. 39-43 e no ID 182062735, respectivamente, a i. defesa e o
parquet

rechaçam as pretensões que lhes são contrárias e pleiteiam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 182062728.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 188857667, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
, visando o reestabelecimento da prisão preventiva do réu, e pelo
desprovimento

do recurso da defesa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta,
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos
stricto sensu
.

Verte da denúncia (ID 182062711 – Pág. 6/8), que, no dia 24 de junho de 2012, por volta das 20h00min, na Rua Alcenir Galvão, nº 225, bairro Rui Barbosa, na cidade de Paranatinga/MT, o réu
VALDERSON PEREIRA RAMOS
, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca tipo faca, tentou ceifar a vida da vítima
Marizete Alves de Lima
, sua ex-convivente, provocando-lhe lesões corporais, sendo que somente não conseguiu seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que a ofendida conseguiu fugir e foi socorrida a tempo.

Ressai da exordial acusatória que o réu e a vítima conviviam em união estável por aproximadamente quatro anos.

A proposição ministerial descreve que no dia fatídico o casal se encontrava na residência da “comadre” Rosely da Veiga, onde iniciaram discussão que resultou em agressões físicas, tendo a “comadre” separado o entrevero, e o acusado saiu do local. Pouco tempo depois, o réu retornou na casa e, no momento em que a vítima estava de costas lavando as mãos no tanque, ele se aproximou por trás e a esfaqueou, atingindo-a no seio direito.

Consta ainda que a ofendida conseguiu se desvencilhar do acusado e saiu correndo do local, tendo o réu ido atrás dela, mas foi novamente contido por Rosely.

Diante desse fato, o réu
VALDERSON
foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri; ocasião em que revogada a sua constrição cautelar, sendo-lhe concedida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Diante desse
contexto, tanto o réu quanto o Ministério Público exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO RECURSO DA DEFESA:

A douta Defensoria Pública visa em suas razões recursais a
despronúncia
do acusado, sob a alegação de que não ficou comprovada a
materialidade do delito
, aduzindo que não houve a realização de exame de corpo de delito na vítima e que os documentos médicos juntados aos autos possuem data diversa da ocorrência do crime, bem como alguns são ilegíveis, de modo que nem sequer ficou demonstrada nos autos as supostas lesões sofridas pela ofendida.

Subsidiariamente, a i. defesa postula a
desclassificação
para o delito de lesão corporal, sustentando que não ficou demonstrado o
animus necandi
na conduta do acusado, ressaltando que não foi atingido órgão vital e nem houve sequelas na vítima; alegando ainda que houve a
desistência voluntária
por parte do réu, o qual não quis prosseguir com a conduta criminosa, devendo responder apenas pelos atos praticados, ou seja, pelas lesões corporais provocadas, nos moldes do art. 15 do Código Penal.

Todavia, com o acurado exame do feito, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso
se convença da materialidade do fato
e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Ao revés, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia caso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem
de plano
a ausência do
animus necandi
,
sem necessidade de avaliação aprofundada
das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Destarte, para que haja o reconhecimento desta hipótese é preciso um
juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento
com
resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular.

Desse modo, o acolhimento do pedido de impronúncia, na forma em que aviado pela i. defesa neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas da materialidade delitiva
; e o acolhimento do pleito de desclassificação depende da
demonstração inequívoca da ausência do elemento subjetivo do tipo
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso em apreço, não vejo como afastar a pronúncia do ora recorrente.

Ao contrário do alegado, a
materialidade
do crime doloso contra a vida
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 182062711 - Pág. 12); pedido de providências protetivas (ID 182062711 - Pág. 23/25); prontuários médicos (ID 182062713 - Pág. 79/80 e ID 182062714 - Pág. 1/4 e 9/18); além da prova oral colhida em ambas as fases processuais, as quais inclusive demonstram os
indícios suficientes de autoria delitiva
, afastando ainda a pretensão desclassificatória, notadamente porque não ficou clarividente a ausência do elemento subjetivo do tipo e tampouco o instituto da desistência voluntária.

A respeito dos
documentos médicos carreados aos autos
, convém ressaltar o que foi bem delineado pelo
parquet
, em sede de contrarrazões recursais, de que embora a defesa tenha alegado que o documento “Resultado” contenha informações que não são contextualizadas, que não descreve do que se trata e que possui data diversa da ocorrência do fato em apreço, simplesmente ignorou as demais informações do referido documento, haja vista que se trata claramente do acompanhamento médico da vítima.

Consignou-se que
“
O documento citado se chama ‘Atividades – Resultados de Exames Complementares (Data de Retorno)’ se encontra à pag. 46, id 48333487 e, mesmo ilegível em algumas partes, traz as seguintes informações ‘24.06.12’, ‘vítima de agressão física por arma branca’, ‘faca’, ‘mama’, ‘ferimento’ e ‘dreno’”
– ID 182062735 - Pág. 5.

Além do mais, desmerece atenção as alegações defensivas no tocante à médica que atendeu a vítima, Dra. Fanny, por não ter se recordado do fato ao prestar depoimento em Juízo, a uma porque decorreu demasiado tempo entre o atendimento médico e a colheita da prova oral, e a duas porque os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que à época conversaram pessoalmente com a referida médica, a qual lhes relatou ter atendido a vítima e que ela apresentou duas perfurações na região peitoral.

A
vítima Marizete Alves de Almeida
relatou tanto em sede inquisitiva como judicial os detalhes da ação criminosa, asseverando que no dia fatídico, ela e seu então companheiro estavam na residência da “comadre” Rosely, até que iniciaram uma discussão, sendo que o acusado “partiu” para a agressão física e a “enforcou” com as mãos (
sic
). Disse que nesse momento Rosely interveio e os separou, sendo que o réu foi embora do local, e ela achou que tinha acabado.

Contudo, narrou que ele retornou ao local, ocasião em que ela estava de costas em algum afazer, ínterim em que
VALDERSON
a golpeou com uma faca, atingindo-a “de cima para baixo”, em seu seio do lado direito.

Asseverou perante a autoridade policial que a faca atravessou o seu seio, e, logo após ser atingida, saiu correndo, tendo o réu ido atrás dela, mas Rosely novamente interveio e ele foi embora. A ofendida esclareceu em Juízo que a faca
“fincou e vazou”
(
sic
), e que depois da ação delitiva foi ao pronto atendimento hospitalar, onde ficou internada de um dia para o outro, sendo necessário efetuar sutura nas lesões sofridas, bem como realizar “drenagem”, afirmando, com isso, que o corte foi profundo.

Se não bastassem as palavras da vítima, extrai-se do feito os depoimentos prestados pela
testemunha Rosely da Veiga
, que se fazia presente no local dos fatos, e, conquanto não tenha visto o instante em que o réu teria desferido um golpe de faca contra a ofendida, afirmou que momentos antes do fato em apreço ela interveio na ocasião em que o acusado “enforcava” Marizete; bem como asseverou que, posteriormente, o réu retornou em sua residência e desferiu as facadas contra a vítima, tendo a ouvido gritar por socorro e novamente interveio no entrevero.

A aludida testemunha afirmou em sede judicial que a ofendida foi ferida em seu seio; ficou internada de um dia para o outro; foi necessário “costurar”; e esclareceu que
“e
u vi na hora estava aquele negócio branco, aquela gordura e depois que começou a sair um pouco de sangue, depois eu já fui para o posto com ela, não demorou, ela foi na frente e eu já fui atrás, aí quando eu cheguei lá, ela já estava internada”
(
sic
).

Outrossim, consta dos autos ainda os depoimentos dos
policiais militares Arão Ferreira Rosa e Rivail Antônio Gomes da Silva
, que relataram que foram acionados porque um homem tinha esfaqueado a vítima, e, quando chegaram no local do fato não os encontraram, sendo que a ofendida já tinha sido socorrida, de modo que se deslocaram até o hospital, onde conversaram com a médica que a atendeu, tendo esta lhes relatado que a vítima sofreu duas perfurações na região da mama, provenientes de arma branca.

O
recorrente
, por seu turno, aduziu perante a autoridade judiciária que não se recordava dos fatos, posto que estava embriagado na ocasião, recordando-se somente que estava com a mão cortada e depois lhe contaram o que tinha acontecido.

Com tais considerações, não há falar em impronúncia por ausência da materialidade delitiva.

O ora recorrido destacou nas respectivas contrarrazões o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova
(STJ, AgRg no REsp 1.861.493/SP).

Ademais, observa-se que é descabida a
tese defensiva subsidiária de desclassificação, uma vez que não é possível concluir, com a certeza necessária, pela ausência de
animus necandi
na conduta do acusado. Tampouco ficou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que houve a efetiva desistência por parte do recorrente.

Nesse ponto, não obstante as alegações da i. defesa, em tese, o intento criminoso não se consumou porque a vítima conseguiu se esquivar e fugir do local, sendo imediatamente socorrida, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Sendo assim, não é possível invalidar, desde já, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que a conduta do réu
VALDERSON
estaria imbuída com
animus necandi
,
ainda que na modalidade eventual, isto é, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte
.

Portanto, reconheço que existem elementos suficientes, ao menos neste primeiro momento processual, para justificar a instrução probatória em plenário e a submissão do recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Em outras palavras, verifica-se que as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência do elemento subjetivo do tipo possuem respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constituem apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única
conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a
existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, produzidos em Juízo que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil –
“tendo em vista que a ocorrência dos fatos está aliado a uma discussão que o acusado teve com a vítima”
–, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima –
“pois a vítima foi atacada pelas costas”
–, na sua forma tentada, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Por fim, conquanto não impugnadas, convém destacar que as
circunstâncias qualificadoras
devem ser mantidas, pois,
a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
amparo em qualquer elemento de prova
dos autos
, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, reputo
admissível a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de pronúncia
.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

O
parquet
visa em suas respectivas razões recursais o
reestabelecimento da prisão preventiva
do acusado, a qual foi revogada na sentença de pronúncia, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas.

Argumenta que estão satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a manutenção da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, devendo ser resguardada a integridade física da vítima sobrevivente, e também para a
aplicação da lei penal
, porque após o fato, que ocorreu no ano de 2012, o réu permaneceu seis anos foragido, de modo que pode inviabilizar o cumprimento da pena caso seja condenado.

Sem razão, contudo.

Nota-se que a insurgência ministerial cinge-se quanto a custódia cautelar do réu
VALDERSON
.

De fato,
inexistem dúvidas de que a condição de admissibilidade do
art. 313, inciso I, do CPP
está satisfeita, porquanto o delito imputado ao recorrido é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti

está demonstrado no presente caso, tanto que resultou na pronúncia do acusado, mantida neste Juízo
ad quem
, pelos motivos acima expostos.

No que pertine ao
periculum libertatis
,
em um primeiro momento, poder-se-ia falar em indispensabilidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita, em tese, perpetrada pelo recorrido, entretanto, o fato criminoso em comento ocorreu em 24/06/2012, tendo decorrido 10 (dez) longos anos, de modo que inexiste, atualmente, fundamento concreto e idôneo que justifique a manutenção da sua segregação cautelar, nem mesmo é possível concluir das informações coligidas aos autos que a
ultima ratio
se faz necessária para resguardar a vítima, a qual não demonstrou qualquer receio frente à liberdade do acusado.

Ressalte-se que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a
proibição ao acusado de aproximar-se da vítima
, portanto, resguardou-se devidamente a ofendida.

Impende consignar que, embora durante esse extenso lapso temporal de dez anos, entre a data do crime e os dias atuais, o réu tenha permanecido,
ab initio
, por seis anos em local incerto e não sabido, como pontua o
parquet
, tal fator não necessariamente demonstra que ele irá se evadir do distrito da culpa, tratando-se de mera presunção, tanto de que poderá foragir, quanto de que seria certamente condenado, fatores que certamente desautorizam a segregação cautelar.

Oportuno salientar que a decisão que revogou a prisão preventiva do réu
VALDERSON
foi proferida em 23 de julho de 2019, ou seja, já decorreram mais de três anos que o acusado foi colocado em liberdade provisória e inexiste qualquer notícia de que tenha descumprido as medidas que lhe foram impostas, mostrando-se estas adequadas ao caso concreto.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado singular, pois, como é cediço,
com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva – decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal –, passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Logo, diante da
ausência de fatos atuais
que justifiquem a reforma da r. decisão recorrida, entendo incabível o decreto da prisão preventiva do ora recorrido, por ausência de
contemporaneidade.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que
as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a custódia preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ -
HC
n. 493.463/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei nº 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” – destaquei.

A propósito da necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.
Recurso desprovido”
(TJMT, N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJe 20/06/2022) – grifei.

Em sendo assim, constatado o transcurso de mais de 03 (três) anos desde a revogação da custódia cautelar do recorrido, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os fins e meios do processo, considero inviável a pretensão do Ministério Público.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o d. juiz de primeiro grau decrete a prisão preventiva do recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la caso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelo réu

VALDERSON PEREIRA RAMOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal nº
0001625-37.2012.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023